Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COVID-19. ECMO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. DANO MORAL. ÓBITO DO PACIENTE. VALORAÇÃO.
I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ.
II – A recusa pela ré de cobertura do tratamento prescrito ao autor, paciente internado com Covid e com gravíssimo quadro de saúde, com base no Rol da ANS e no contrato, foi ilícita, porque contrariou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringiu o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à própria natureza do contrato.
III - Ao plano de saúde não cabe eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar o melhor tratamento ao paciente e segundo seu quadro clínico.
IV – Na demanda em exame, é evidente que a recusa de cobertura integral do tratamento indicado ao apelado-autor, única alternativa para possibilitar a sua sobrevivência, causou-lhe ansiedade, angústia, sofrimento e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional, bem como o de seus dois filhos menores e de sua esposa. Inclusive, infelizmente, o apelante-autor faleceu no curso da lide, quando ainda estava internado no hospital.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI - Apelação desprovida.